Tribunal: TJDFT
Processo: 0753044-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753044-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS ANDRE SOUSA MARQUES AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, sem pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS ANDRE SOUSA MARQUES, em que se aponta como autoridade coatora a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator